Tribunal: TJMT
Processo: 1022580-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022580-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), ADEMIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 253.845.381-04 (AGRAVANTE), GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.278.211-93 (AGRAVANTE), A. C. L. D. S. - CPF: 082.386.551-70 (AGRAVANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO), CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 05.642.702/0001-92 (AGRAVADO), LUIZ PHILIPPE BASTER DE FIGUEIREDO - CPF: 721.607.051-87 (AGRAVADO), VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - CPF: 823.185.579-34 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO - MORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE – EXCLUSÃO DA LIDE – FUNDAMENTO IMPROCEDENTE - DECISÃO QUE COMPORTA REFORMA – ISENÇÃO DE CULPA NÃO DEMONSTRADA– MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que o erro médico ocorra fora das instalações do Hospital, quando não está claro nos autos que este tenha contribuído posteriormente para a morte do paciente, uma vez que lá ficou internado, deve ser reformada a decisão que o excluiu da lide.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1022580-92.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Pensionamento, acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte e excluiu da lide o Hospital Santo Antônio (agravado).

Os agravantes alegam que o próprio
decisum
reconhece que referido Hospital poderia trazer informações e esclarecimentos importantes para o deslinde da controvérsia, portanto seria imotivada a sua exclusão do polo passivo da demanda. Acrescentam que Sandra Maria de Souza faleceu nas suas dependências.

Ressaltam que os documentos juntados aos autos não revelam a responsabilidade do Hospital pelo óbito ocorrido, e que só a perícia poderá elucidar essa questão.

Argumentam que, estabelecida a relação de consumo, não há como negar que, como prestador de serviço, ele (Hospital) responde pelos danos causados, independentemente da existência de culpa.

Efeito suspensivo indeferido (id 113338963).

Apenas a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio – ofereceu contraminuta (id 115044956 – pág. 01/06).

O parecer ministerial foi pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os agravantes alegam na inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Pensionamento (Proc. n. 1000002-20.2018.8.11.0040) que uma pessoa da família foi vítima de erro médico consistente na perfuração acidental do átrio no momento da troca do cateter na hemodiálise e, após complicações, foi internada no Hospital Santo Antônio.

O juízo de origem consignou que
“(...) a questão gira em torno da falha na prestação do serviço prestado pelo médico, quando do manejo do cateter na paciente,
porquanto houve perfuração acidental, enquanto prestador de sérvio da clínica renal, e não quanto a falha na prestação do serviço quando do socorro que teve de ser prestado, diante da evolução de piora do quadro até o óbito
, o que não significa que seus esclarecimentos não são importantes para o desate do mérito, porquanto pode informar o juízo sobre o real estado da paciente quando chegou no hospital.”
(sem grifos no original).

Ela faleceu quando estava ali internada, e o atestado fornecido pelo médico supostamente responsável pelo erro (perfuração) não deixou claro o real motivo. Na certidão de óbito consta que uma das razões foi o pós-operatório. Confira-se:

“
(...)
disfunção múltipla de órgãos e sistemas, síndrome da resposta inflamatória sistêmica,
pós-operatório de rafia perfuração acidental
, lúpus, insuficiência renal crônica, dificuldade de acesso vascular”.

Ainda que o erro médico tenha acontecido fora das instalações do Hospital, não há como afirmar que contribuiu para o evento morte, pois a paciente ficou lá internada.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii)
os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC);
e (iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional
. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011) . 2. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio. Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático probatória, inviável em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n.1794157 - SP (2020/0308426-8), Relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 01/12/21).

Logo, o Hospital (agravado) deve continuar na lide até que demonstre não ter responsabilidade alguma pelo resultado morte.

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão impugnada e determinar a permanência do Hospital Santo Antônio no polo passivo da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022